Tribunal: TJES
Processo: 5014493-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014493-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DERLI PEREIRA PIRCHINI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5014493-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DERLI PEREIRA PIRCHINI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME ABERTO COM RESTRITIVAS DE DIREITO. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade acontece apenas para fins de compatibilização das regras de cumprimento de pena. Possibilidade de cumprimento simultâneo de pena privativa de liberdade em regime aberto com as reprimendas restritivas de direitos. 2. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5014493-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DERLI PEREIRA PIRCHINI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
DERLI PEREIRA PIRCHINI
em face da decisão prolatada pelo
Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória
, que unificou as penas de reclusão e restritivas de direito a ele impostas, para que sejam cumpridas em regime semiaberto.

Nas razões recursais, a defesa requer seja concedido o direito de cumprir simultaneamente a pena privativa de liberdade e restritiva de direito.

Pois bem.

Sobre o tema, o entendimento firme no Superior Tribunal de Justiça é pela possibilidade de cumprimento simultâneo de pena privativa de liberdade em regime aberto com as reprimendas restritivas de direitos fixadas em condenação superveniente, desde que haja compatibilidade no cumprimento das sanções, ou seja, caso a nova pena arbitrada também tenha sido convertida em restritiva de direitos, ou, se privativa de liberdade, que o regime fixado seja o aberto, com possibilidade de cumprimento da pena substitutiva” (STJ, AgRg no AgRg no HC 545.924/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).

Nesse sentido, esta Colenda Corte tem se manifestado:

[...] Tratando-se de reeducando condenado a duas penas privativas de liberdade em regime aberto, substituídas por restritivas de direitos, não há que se falar em fixação de regime semiaberto após a unificação das penas, por ser viável o cumprimento simultâneo de ambas reprimendas. Inteligência do artigo 44, § 5º, do CP. Precedentes.2. Recurso provido. (TJES, Agravo de Execução Penal, 100200037453, Rel. Des. WILLIAN SILVA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 21/10/2020, DJe 16/11/2020)

[...] Levando-se em consideração que o reeducando cumpria pena em regime aberto e teve substituída sua pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e que posteriormente teve nova condenação também em regime aberto substituída, não há que se falar em conversão para pena privativa de liberdade, por ser viável o cumprimento simultâneo de ambas as penas, conforme a Inteligência do artigo 44, § 5º, do CP. (TJES, EP: 00101478220218080024, Rel. Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 04/08/2021, DJe 13/08/2021)

No caso dos autos, verifica-se que o apenado possui duas condenações criminais: pela prática do crime previsto no art. 157, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, tendo sido aplicada a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, bem como pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, IV do Código Penal c/c art. 12, caput, da Lei 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, sendo esta penalidade substituída por duas penas restritivas de direito.

Com a unificação das reprimendas, o magistrado de primeiro grau somou as sanções, que alcançaram o período de 05 (cinco) anos de reclusão, regredindo o regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

Assim, tratando-se de reeducando que já cumpria a pena em regime aberto, sobrevindo nova condenação também para cumprimento em regime aberto, tendo havido a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, não há que se falar em fixação de regime semiaberto após a unificação das penas, por ser viável o cumprimento simultâneo de ambas reprimendas, conforme artigo 44, § 5º, do CP.

Mais uma vez, na mesma linha, é o precedente da Corte:

HABEAS CORPUS. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL AFASTADA. COMPATIBILIDADE NO CUMPRIMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. Apesar da impossibilidade de utilização do writ impetrado como substitutivo de agravo em execução, quando constatada flagrante ilegalidade e considerando o lapso temporal para a remessa do Agravo em Execução Penal, pertinente o conhecimento do writ e a concessão da ordem. 2. A jurisprudência do STJ firmou-se pela possibilidade de cumprimento simultâneo de pena privativa de liberdade em regime aberto com as reprimendas restritivas de direitos fixadas em condenação superveniente, desde que haja compatibilidade no cumprimento das sanções, ou seja, caso a nova pena arbitrada também tenha sido convertida em restritiva de direitos, ou, se privativa de liberdade, que o regime fixado seja o aberto, com possibilidade de cumprimento da pena substitutiva (STJ, AgRg no AgRg no HC 545.924/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020). Em consonância com tal entendimento da Corte Superior, a aplicação das disposições do art. 111 do CPP, com a unificação das reprimendas mediante soma das penas impostas somente seria cabível quando o apenado, que cumpria pena em regime aberto ou substitutiva, for novamente condenado por pena em regime semiaberto ou fechado, considerando a incompatibilidade do cumprimento simultâneo das reprimendas. 3. Não poderia o magistrado a quo proceder à alteração do regime pura e simplesmente em razão da quantidade resultante da unificação das penas, sem, antes, avaliar a possibilidade de sua execução de forma simultânea. 4. Ordem conhecida e concedida. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210043798, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

Isso posto, sem maiores delongas, dou provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar provimento ao recurso.